Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-76.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 1001298-76.2019.8.11.0029 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CANARANA
INTERESSADO: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO;
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CANARANA.
Vistos etc.
Trata-se de remessa necessária, não de mandado de segurança; logo, procedam-se às retificações necessárias.
No mais, a competência para processar e julgar o reexame é das Câmaras de Direito Público e Coletivo.
À redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator